Tribunal: STF
Processo: RE 92381
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-12
Data de publicação: 1980-08-12

Ementa:
CITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO PAR 2 DO ARTIGO 3 DA LEI
5471/71, PARA NÃO APLICA-LA A CASOS, QUE NÃO SÃO OS NORMAIS, EM QUE
O IMÓVEL SE DESTINA, SEM DUVIDA, APENAS A RESIDÊNCIA DURANTE
TEMPORADA DE VERAO.
APLICAÇÃO, NA ESPÉCIE, DA SÚMULA 400, UMA VEZ QUE O RECURSO SE
ESTRIBA, APENAS, NA LETRA "A" DO INCISO III DO ARTIGO 119 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.